Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, GERALDO THEODORO DE SOUZA requereu o cumprimento de sentença, a qual condenou o BANCO DO BRASIL ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$1.500,00. Após a atualização monetária, acréscimo de juros de mora, honorários de execução e multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, o exequente apontou o débito de R$1.950,67. Realizada a penhora de dinheiro por meio do sistema Sisbajud, o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, quando sustentou haver erro de cálculo. Embora o devedor não tenha cumprido requisito essencial de apontar o valor que entendia devido, o juízo conheceu a impugnação. Porém a rejeitou e sob o fundamento de que não haveria erro nos cálculos do credor. Nas razões recursais, alegou genericamente e sem apontar elementos concretos dos autos, que as contas não condiziriam com a realidade dos autos; não haveria especificação dos índices de correção monetária e taxa de juros, bem como termos inicial e final; necessidade de perícia técnica para apurar o valor devido. Requereu “seja reconhecido o excesso nos cálculos homologados pelo Juízo, acolhendo, por conseguinte, o pedido de realização de perícia técnica, sob pena enriquecimento ilícito pelo Agravado”. Preparo regular sob ID 38975157. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado (ID 128811816) , pois não há excesso de execução no cálculo apresentado pela parte exequente, visto que a sentença proferida em 26/05/2021 fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (ID 90005569) e o acordão, apesar de consignar que majorou os honorários advocatícios, manteve o valor originalmente fixado (ID 121046131). O cálculo apresentado pela parte exequente está de acordo com a condenação.” Conforme se verifica da decisão, o juízo rejeitou a impugnação ao fundamento de que o cálculo do credor estaria de acordo com a condenação. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria genérica e aleatória, ou seja, sem qualquer cotejo com os elementos dos autos e para alegar que as contas estariam erradas e sem indicar indexadores de correção monetária e taxa de juros. Sequer apontou qual valor entendia devido e requereu a realização de perícia sem deduzir qualquer argumento que aponte sua necessidade. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, na manifestação apresentada perante o juízo de origem, não houve qualquer argumentação a respeito da taxa de juros e dos índices de correção monetária. Igualmente, não houve pedido para produção de prova pericial. A dedução de matéria nova em segundo grau de jurisdição caracteriza inevitável inovação recursal em contrariedade ao devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator